Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737042-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA AGRAVADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para o acolhimento e deferimento da Tutela de Urgência para que a Agravada remova as publicações do Instagram e se abstenha de práticas difamatórias em desfavor da Agravante. A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de indenização por danos materiais e morais proposta por SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA em face de ANDREZZA GOUVEA DE LIMA. Narra a parte autora que vendeu para a requerida um veículo COROLLA CROSS no valor de R$ 192.349,60, sem quaisquer tipos de embaraços, tais como multas e débitos de IPVA, recebendo em troca um veículo TCROSS TSI AD SENSE, avaliado em R$ 95.000,00, com quitação no valor de R$48.850,40 e débitos totais de IPVA e multas no DETRAN, no valor de R$ 3.974,85, que estava em nome da genitora da requerida. Afirma que o financiamento do Corolla foi realizado pelo Banco Safra, no valor de R$ 159.200,00, restando evidente que houve ‘’troco na troca’’ de R$ 13.000,00, sendo descontados R$ 3.974,85, oriundos dos débitos mencionados anteriormente. Narra, contudo, que após a concretização do negócio jurídico, a requerente passou a informar em sua rede social que estava descontente com a loja requerente, advertindo seus seguidores a tomar cuidado, informando que o atendimento foi péssimo, que no contrato a avaliação do seu veículo foi inferior à do momento em que levou o veículo, que foi maltratada na loja, ocorrendo um péssimo pós-venda, e recebendo de troco valor menor do que o combinado e que houve retenção de documentos. Assim, requer seja concedido o pleito da TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida imediatamente apague as postagens realizadas e se se abstenha de práticas difamatórias em desfavor da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais). DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O caso em questão revela um evidente conflito entre direitos fundamentais constitucionalmente previstos, quais sejam, o direito à liberdade de expressão e os direitos à honra e à imagem. Nessa linha, a colisão dedireitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. Da análise dos autos, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, haja vista que não resta evidente que a postagem veiculada pela ré, que possui aproximadamente 2.602 seguidores em sua rede social, Instagram, por meio de “stories”, que permanecem disponíveis para visualização por 24 horas, viole a honra objetiva da parte autora causando-lhe danos de difícil reparação que se prolongam no tempo, uma vez que as postagens da requerida não possuem, a princípio, um grande alcance que possa comprometer futuros contratos e a credibilidade da empresa, bem como a imagem das pessoas associadas a ela. Ademais, o conteúdo das postagens e comentários juntados demonstram o descontentamento da requerida/consumidora com o serviço prestado pela autora/fornecedora, dentro dos limites da liberdade de expressão, e não se apresentam, em uma análise preliminar, como desproporcionais e capazes de gerar um prejuízo efetivo para a parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Fica desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito." A postagem feita pela ré, ora agravada, constitui em primeira análise o exercício do direito de livre expressão que foi aumentado através do uso de redes sociais. Obviamente, será o Juízo de origem que irá após o devido processo legal apurar se houve abusos que são imperceptíveis nesta primeira análise. Quanto ao pedido no sentido que a consumidora se abstenha de tecer novos comentários trata-se de medida que corresponde a censura prévia. Sobre o tema cito precedente: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723901-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP AGRAVADO(S) FIAMA BORGES DE MENDONÇA Relator Desembargador ESDRAS NEVES Acórdão No 1378171 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIADOS REQUISITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. WHATSAPP. GRUPO DE RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENSAGENS DE MÃE INSATISFEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CLÍNICA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA CLÍNICA. PEDIDO PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA SE MANIFESTE SOBRE A CLÍNICA NAS REDES SOCIAIS. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida se não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, notadamente para o fim de viabilizar a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções, inclusive por meio das novas plataformas de comunicação após o advento da Internet, como é o caso das redes sociais. A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da rede mundial de computadores no Brasil. A Constituição Federal também protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, incluindo-se a honra objetiva das pessoas jurídicas. As alegações formuladas por clínica multidisciplinar que presta serviços a crianças com TEA acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de a mãe de um de seus pacientes se abster de publicar qualquer manifestação sobre a clínica nas redes sociais reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de obstar a manifestação livre da agravada sobre a clínica agravante em rede social,mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, perfilhando o Superior Tribunal de Justiça do mesmo entendimento, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista à agravada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de novembro de 2022